Tribunal: TJBA
Processo: 0012358-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012358-04.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA ADVOGADOS

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO, VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE, DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI

APELADO: FRED SILVA MENEZES MATTOS

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA ADVOGADOS., na qualidade de patronos do ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de prestação de contas ajuizada por Fred Silva Menezes Mattos, por abandono da causa (CPC, art. 485, II), concedendo, de ofício, gratuidade de justiça ao autor, sem pedido expresso ou comprovação de hipossuficiência, e sem fixar honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de gratuidade de justiça de ofício, sem requerimento ou demonstração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça somente pode ser concedida mediante requerimento da parte interessada, acompanhado de declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, caput e §1º, do CPC, sendo vedada a concessão de ofício pelo juiz na ausência desses requisitos.

O recolhimento regular das custas iniciais pelo autor afasta a presunção de hipossuficiência e reforça a ausência de elementos que justifiquem a concessão do benefício sem provocação.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme ao vedar a concessão de gratuidade de justiça sem requerimento formal da parte.

Em hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, aplica-se o princípio da causalidade para a condenação em honorários advocatícios, recaindo o ônus sobre a parte que deu causa ao ajuizamento ou à paralisação da demanda.

O abandono da causa pelo autor caracteriza a inércia processual que motiva a extinção, o que justifica sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 6º e 8º, do CPC, cabendo fixação por equidade diante da baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, acompanhado de declaração de hipossuficiência, sendo vedada sua concessão de ofício.

A extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa impõe a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando a causa envolver baixa complexidade ou valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 8º, 83, §10; 85, §§ 2º, 6º, 8º e 11; 99, caput e §1º; 485, II.
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1740075/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020; TJ-BA, Apelação Cível 0022861-41.1995.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5004129-40.2021.8.13.0114, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012358-04.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA ADVOGADOS
e como apelado
F
RED SILVA MENEZES MATTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA